Tribunal: STF
Processo: Rcl 40371
Classe: Rcl
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-05-29
Data de publicação: 2020-05-29

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: 
Ementa: DIREITO PENAL. RECLAMAÇÃO. SÚMULA VINCULANTE 56. IMPOSSIBILIDADE DE CUMPRIMENTO DE PENA EM REGIME MAIS GRAVOSO DO QUE O DETERMINADO NA SENTENÇA. FALTA DE DEMONSTRAÇÃO DE DESCUMPRIMENTO.
1. A Súmula Vinculante 56 teve por objetivo evitar que o condenado cumprisse pena em regime mais gravoso do que o determinado na sentença ou do que o autorizado por lei.
2. O RE 641.320, ao qual a Súmula Vinculante 56 faz referência, permite que o cumprimento da pena em regime semiaberto ocorra em estabelecimento que não seja caracterizado como colônia agrícola, ficando a cargo do magistrado estabelecer a adequação do estabelecimento à medida.
3. No presente caso, as informações contidas nos autos não demonstram descumprimento da súmula vinculante.
4. Reclamação julgada improcedente.
    1. Trata-se de reclamação, com pedido de liminar, proposta em face de decisão proferida pelo juízo da Vara de Execução Criminal de Presidente Prudente/SP, que, segundo alega a defesa, mantém o reclamante em estabelecimento inadequado ao cumprimento da pena em regime semiaberto.
    2.  Aduz o reclamante que se encontra recolhido na penitenciária de Lucélia/SP, na Ala de Progressão Penitenciária, o que corresponderia, na prática, ao cumprimento de pena em regime fechado, e violaria a Súmula Vinculante 56.
    3. Requereu liminarmente a determinação de cumprimento em regime aberto antecipado ou a concessão de prisão domiciliar até o surgimento de vaga em estabelecimento adequado e, no mérito, a confirmação da liminar. O pedido de medida liminar foi indeferido (doc. 10 ).
    4. A autoridade reclamada prestou informações (doc.12).
    5.  A Procuradoria-Geral da República opinou pela improcedência da presente reclamação (doc. 14).
    6. É o relatório. Decido.
    7.  De início, pontuo que a reclamação dirigida a esta Corte só é cabível quando se sustenta usurpação de sua competência, ofensa à autoridade de suas decisões ou contrariedade a súmula vinculante (CF/88, arts. 102, I, l , e 103-A, § 3º). No segundo e no terceiro casos, exige-se que o pronunciamento tenha efeito vinculante ou, ao menos, que tenha sido proferido em processo subjetivo no qual o reclamante figurou como parte. Em particular, o Plenário já assentou que a cassação ou revisão das decisões dos juízes contrárias à orientação firmada em sede de repercussão geral há de ser feita pelo Tribunal a que estiverem vinculados, pela via recursal ordinária. Nada autoriza ou aconselha que se substituam as vias recursais ordinária e extraordinária pela reclamação (Rcl 10.793/SP, Rel. Min. Ellen Gracie). No mesmo sentido: Rcl 9.302-AgR/PE, Rel. Min. Dias Toffoli; Rcl 12.600-AgR/SP, Rel. Min. Ricardo Lewandowski.
    8.  A Súmula Vinculante 56 possui o seguinte teor:
    “A falta de estabelecimento penal adequado não autoriza a manutenção do condenado em regime prisional mais gravoso, devendo-se observar, nessa hipótese, os parâmetros fixados no RE 641.320/RS.”
    9.  O enunciado vinculante tem por objetivo evitar que o condenado cumpra pena em regime mais gravoso do que o determinado na sentença; ou cumpra pena em regime mais gravoso do que o autorizado por lei, em razão da inexistência de vagas ou de condições específicas que o possibilitem.
    10.  Para evitar que a execução da pena ocorra fora dos parâmetros fixados pelo ordenamento jurídico, é possível que o magistrado, ante a falta de vagas, adote algumas soluções criativas, previstas no RE 641.320. 
    11.  Uma medida seria a saída antecipada de sentenciado que esteja cumprindo pena no regime com falta de vagas, colocando-o em liberdade eletronicamente monitorada, se proveniente do regime semiaberto, ou impondo-lhe penas alternativas ou estudo, se proveniente do regime aberto. Para isso, no entanto, é necessária a criação do Cadastro Nacional de Presos contendo informações acerca dos sentenciados, que formarão uma espécie de fila, de modo a permitir a identificação daquele que está mais próximo de satisfazer o requisito objetivo para progressão de regime. Outra medida seria a concessão da liberdade eletronicamente vigiada ao sentenciado, cuja fiscalização depende da atuação do poder público mediante construção de centrais para o acompanhamento da medida. Por fim, propõe-se, no voto do Relator, Ministro Gilmar Mendes, que os sentenciados que cumprem pena no regime aberto possam cumprir penas restritivas de direitos ou se comprometer a frequentar educação formal regular, em lugar da privativa de liberdade. Nessa linha, confira-se a ementa do RE 641.320:
    “Constitucional. Direito Penal. Execução penal. Repercussão geral. Recurso extraordinário representativo da controvérsia. 2. Cumprimento de pena em regime fechado, na hipótese de inexistir vaga em estabelecimento adequado a seu regime. Violação aos princípios da individualização da pena (art. 5º, XLVI) e da legalidade (art. 5º, XXXIX). A falta de estabelecimento penal adequado não autoriza a manutenção do condenado em regime prisional mais gravoso. 3. Os juízes da execução penal poderão avaliar os estabelecimentos destinados aos regimes semiaberto e aberto, para qualificação como adequados a tais regimes. São aceitáveis estabelecimentos que não se qualifiquem como colônia agrícola, industrial(regime semiaberto) ou de albergado ou estabelecimento adequado(regime aberto) (art. 33, § 1º, alíneas e ). No entanto, não deverá haver alojamento conjunto de presos dos regimes semiaberto e aberto com presos do regime fechado. 4. Havendo déficit de vagas, deverão ser determinados: (i) a saída antecipada de sentenciado no regime com falta de vagas; (ii) a liberdade eletronicamente monitorada ao sentenciado que sai antecipadamente ou é posto em prisão domiciliar por falta de vagas; (iii) o cumprimento de penas restritivas de direito e/ou estudo ao sentenciado que progride ao regime aberto. Até que sejam estruturadas as medidas alternativas propostas, poderá ser deferida a prisão domiciliar ao sentenciado. 
    [...] 8. Caso concreto: o Tribunal de Justiça reconheceu, em sede de apelação em ação penal, a inexistência de estabelecimento adequado ao cumprimento de pena privativa de liberdade no regime semiaberto e, como consequência, determinou o cumprimento da pena em prisão domiciliar, até que disponibilizada vaga. Recurso extraordinário provido em parte, apenas para determinar que, havendo viabilidade, ao invés da prisão domiciliar, sejam observados (i) a saída antecipada de sentenciado no regime com falta de vagas; (ii) a liberdade eletronicamente monitorada do recorrido, enquanto em regime semiaberto; (iii) o cumprimento de penas restritivas de direito e/ou estudo ao sentenciado após progressão ao regime aberto.” (RE 641.320, Rel. Min. Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, grifos acrescentados)
    12.  A melhor solução, entre as três propostas no recurso extraordinário acima identificado, deve levar em conta as peculiaridades do caso concreto, aproximando-se, assim, de uma pena que seja suficiente para a prevenção e reprovação do delito, nos termos do art. 59 do Código Penal, conforme consignado pelo Ministro Gilmar Mendes em seu voto. Abre-se, assim, margem para a adoção de soluções criativas pelo Juiz da execução penal, o qual, por ter o conhecimento dos fatos pertinentes ao cumprimento da pena, pode aplicar a medida mais adequada ao caso sob sua análise.
    13.  No presente caso, do que se colhe dos autos, o reclamante foi condenado ao cumprimento de 8 anos de pena privativa de liberdade, no regime semiaberto, por infração ao art. 217-A, caput, do Código Penal (Proc. 0009995-82.2017.8.26.0635). Cumpre pena na penitenciária de Lucélia/SP, na Ala de Progressão Penitenciária e requereu a substituição por prisão domiciliar, por suposta ofensa à Sumula Vinculante 56. Em decisão proferida em 28.4.2020, o Juiz da execução afirmou que o “sentenciado já cumpre pena em regime semiaberto (fls. 205). Aguarde-se o cumprimento de penas” (doc. 5).
    14. De fato, não restou demonstrado nos autos o cumprimento de pena em regime mais gravoso que o determinado na sentença, de modo que não há nenhuma violação ao enunciado da Súmula Vinculante 56. Isso porque, como bem destacou parecer da Procuradoria-Geral da República, o reclamante está cumprindo pena em unidade penitenciária compatível com as regras do respectivo regime prisional.
    15. Diante da razões expostas julgo improcedente a presente reclamação.
    Publique-se. Intime-se.
          Brasília, 29 de maio de 2020.
Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO
Relator